Tribunal: STJ
Processo: 0299368-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025807 - TO(2025/0299368-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GERSON NOGUEIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL.
EXECUÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO
REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional.
2. O agravante alegou que a última falta grave ocorreu em 2022 e que, conforme o
III, "b", do Código Penal, o requisito para o benefício é a inexistência de falta
art. 83,
grave nos últimos 12 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante o
cumprimento da pena impede a concessão do livramento condicional, mesmo que a
falta não interrompa o prazo para o requisito objetivo.
4. Outra questão é se a análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento
condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, sem limitação ao
período de 12 meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prática de falta grave recente demonstra a ausência do requisito subjetivo
necessário para a concessão do livramento condicional, conforme entendimento
pacificado nesta Corte.
6. A análise do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico
prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses, conforme decidido no
Tema 1161 dos Recursos Representativos de Controvérsia.
7. A falta grave, embora não interrompa o prazo para o requisito objetivo, pode indicar
a ausência de mérito do apenado, obstando a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional por
2.
evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido.
A análise do requisito subjetivo
para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do
apenado, sem limitação ao período de 12 meses.
Dispositivos relevantes citados: CP,
III.
art. 83,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.835.976/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
9/6/2025; STJ, AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA54716488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 10a6b1ba-6736-406e-93c6-5451aa8d50e8

relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
994.283/SP,
28/5/2025,
DJEN de

3/6/2025; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
940.927/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 10a6b1ba-6736-406e-93c6-5451aa8d50e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025807 - TO(2025/0299368-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GERSON NOGUEIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL.
EXECUÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO
REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional.
2. O agravante alegou que a última falta grave ocorreu em 2022 e que, conforme o
III, "b", do Código Penal, o requisito para o benefício é a inexistência de falta
art. 83,
grave nos últimos 12 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante o
cumprimento da pena impede a concessão do livramento condicional, mesmo que a
falta não interrompa o prazo para o requisito objetivo.
4. Outra questão é se a análise do requisito subjetivo para a concessão do livramento
condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, sem limitação ao
período de 12 meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54285323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:54
Código de Controle do Documento: 50f5fe77-1abf-476e-bed5-0be618d2fa77

5. A prática de falta grave recente demonstra a ausência do requisito subjetivo
necessário para a concessão do livramento condicional, conforme entendimento
pacificado nesta Corte.
6. A análise do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico
prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses, conforme decidido no
Tema 1161 dos Recursos Representativos de Controvérsia.
7. A falta grave, embora não interrompa o prazo para o requisito objetivo, pode indicar
a ausência de mérito do apenado, obstando a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional por
2.
evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido.
A análise do requisito subjetivo
para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do
apenado, sem limitação ao período de 12 meses.
Dispositivos relevantes citados: CP,
III.
art. 83,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.835.976/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
9/6/2025; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
994.283/SP,
28/5/2025,
DJEN de

3/6/2025; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
940.927/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GERSON NOGUEIRA LOPES
contra decisão singular por mim proferida, às fls.
em que não conheci do
142/148,
.
habeas corpus
No presente recurso (fls.
), a defesa reitera que o ora agravante cumpre
153/157
pena privativa de liberdade e está em gozo de livramento condicional desde
sem apresentar incidentes que desabonem seu comportamento. Reafirma
22/10/2024,
que a falta grave cometida há mais de 12 meses não é impedimento para que o
apenado alcance o requisito subjetivo para obter o livramento condicional.
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem,
para que seja assegurada a continuidade do cumprimento da pena em livramento
condicional, restabelecendo a decisão do Juízo das Execuções Penais.
Documento eletrônico VDA54285323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:54
Código de Controle do Documento: 50f5fe77-1abf-476e-bed5-0be618d2fa77

É o breve relatório.

VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Mais uma vez, transcrevo os pertinentes excertos do aresto combatido,
:
litteris

"[...]
O ponto central da controvérsia consiste em
verificar se o agravante preenche os requisitos legais para
obtenção do livramento condicional, especialmente no que
tange ao requisito subjetivo do bom comportamento
carcerário, previsto no
III, “a”, do Código Penal.
art. 83,
Não há divergência quanto ao preenchimento do
requisito objetivo, tendo sido alcançado o lapso temporal
necessário em
conforme atestado de pena
30/08/2024,
nos autos.
Contudo, no que se refere ao requisito subjetivo,
verifico que não restou demonstrado comportamento
satisfatório durante toda a execução penal.
Conforme destacado pelo Ministério Público, o
apenado cometeu falta grave em 2022, resultando em
regressão de regime para o fechado (evento 181.1), fato
que, embora reabilitado, não pode ser ignorado na análise
da aptidão atual do sentenciado para conviver em
liberdade.
O requisito subjetivo, por sua vez, exige a análise
do comportamento global do apenado durante a execução
penal. A esse respeito, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.161, firmou
entendimento no sentido de que:
“A valoração do requisito subjetivo para concessão
do livramento condicional – bom comportamento durante
da execução da pena – deve considerar todo o histórico
prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido
na alínea ‘b’ do mesmo inciso.” (STJ, REsp 1.970.217/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/06/2023)
Tal orientação, por se tratar de tese firmada em
sede de recurso repetitivo, possui caráter vinculante (CPC,
III), impondo-se a sua observância por todos os
art. 927,
juízos e tribunais do país.
Assim, ainda que a falta grave não suspenda o
prazo para fins de cálculo do livramento condicional
(conforme Súmula 441 do STJ), ela pode e deve ser
considerada na aferição da idoneidade do comportamento
carcerário, quando revela ausência de amadurecimento ou
reiteração infracional.
[...]
Perfilhando do mesmo entendimento, este Tribunal
de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de
falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido não
assegura automaticamente o direito ao benefício, sendo
necessário o exame completo do histórico prisional do
apenado. Seguem os precedentes:
[...]
Documento eletrônico VDA54285323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:54
Código de Controle do Documento: 50f5fe77-1abf-476e-bed5-0be618d2fa77

No caso em exame, a última falta grave foi
praticada em
com posterior reabilitação. No
26/01/2022,
entanto, tal fato, considerado isoladamente, não afasta a
conclusão de que o histórico prisional do agravado não é
compatível com o grau de confiança exigido para fruição
do benefício, especialmente quando se trata de apenado
reincidente e com antecedentes de descumprimento das
normas do regime prisional.
A conduta do agravante, portanto, mostra-se
incompatível com o requisito de bom comportamento, uma
vez que não se pode considerar que tenha mantido padrão
de disciplina e respeito às normas prisionais ao longo de
sua execução penal.
A decisão de primeiro grau, ao se concentrar
unicamente no período recente e na interpretação
subjetiva da “ressocialização”, desconsiderou por completo
a orientação consolidada no Tema 1.161 , incorrendo em
error in judicando.
Assim, embora a falta grave não suspenda o prazo
para obtenção do benefício (Súmula 441 do STJ),
tampouco ela pode ser ignorada no exame da aptidão
subjetiva, principalmente quando o comportamento
posterior não evidencia arrependimento ou progressiva
adaptação à disciplina carcerária, como ocorre no caso em
tela.
Dessa forma, à luz da orientação consolidada do
STJ e do TJTO,não se mostra possível a manutenção da
decisão agravada, porquanto não restou plenamente
demonstrado o requisito subjetivo do
III, “a”, do
art. 83,
Código Penal.
III. DISPOSITIVO
Em face do exposto, em consonância com o
parecer Ministerial nesta Instância e com a jurisprudência
aplicável, voto no sentido de conhecer do recurso e, no
mérito, DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
Penal, para reformar a decisão proferida recorrida,
indeferido o pedido de livramento condicional formulado
por Gerson Nogueira Lopes (fls.
)
'
38/46 .

Quanto ao tema, nos termos do que dispõe o
do Código Penal - CP, o
art. 83
apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva
(comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave,
ainda que consistente em novo crime, não interromper o prazo para a obtenção de
livramento condicional –
–, as faltas disciplinares praticadas no
Súmula n. 441/STJ
decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo
inadimplemento do requisito subjetivo.
Outrossim, como outrora afirmado, no que tange às faltas graves anteriores,
cumpre destacar que esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não
Documento eletrônico VDA54285323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:54
Código de Controle do Documento: 50f5fe77-1abf-476e-bed5-0be618d2fa77

se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo necessário aos benefícios da
execução, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, salvo expressa
disposição legal, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
Ilustrativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE
REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A conclusão das instâncias ordinárias não
diverge da jurisprudência desta Corte, que entende que "1.
A prática de falta grave impede a concessão do livramento
condicional por evidenciar a ausência do requisito subjetivo
exigido. 2. A análise do requisito subjetivo para concessão
do livramento condicional deve considerar todo o histórico
prisional do apenado, sem limitação ao período de 12
meses" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
940.927/TO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/2/2025,
de
.
24/2/2025)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.835.976/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
9/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
EXIGÊNCIA
DE
COMPORTAMENTO
SATISFATÓRIO
DURANTE
A
EXECUÇÃO
DA
PENA.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prática de falta disciplinar grave, muito embora
não interrompa a contagem do prazo para fins de
livramento condicional, impede a concessão do benefício
por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao
comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos
termos do que exigia o
do Código Penal.
art. 83, inciso III,
O "citado dispositivo legal não determina um período
específico de aferição do requisito subjetivo, de modo que
o bom comportamento carcerário deve ser analisado em
todo o tempo de execução da pena" (REsp n. 1.744.684
/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
16/8/2018
24/8/2018)
2. Mesmo com as alterações promovidas pela
prevalece a mesma compreensão,
Lei n. 13.964/2019,
conforme a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n.
1.161, uma vez que "a valoração do requisito subjetivo
para concessão do livramento condicional - bom
comportamento durante da execução da pena (art. 83,
inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar
todo o histórico prisional" (
Rel.
REsp n. 1.970.217/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1o/
).
6/2023
3. No caso em exame, o Juiz da VEC, de forma
fundamentada, indeferiu a passagem direta do apenado do
regime fechado ao livramento condicional, por falta de
requisito subjetivo, em razão de histórico carcerário
conturbado, destacando que, "sempre que posto em
Documento eletrônico VDA54285323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:54
Código de Controle do Documento: 50f5fe77-1abf-476e-bed5-0be618d2fa77

liberdade, preferiu rumar na senda do crime, voltando a
delinquir".
Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato
judicial.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
994.283/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
)
3/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O
III, do Código Penal não prevê
art. 83,
limitação temporal para fins de análise do requisito
subjetivo para concessão da progressão de regime,
cabendo ao magistrado verificar todo o período do
cumprimento de pena. Tema repetitivo n. 1.161/STJ.
2. No caso, o agravante cometeu falta grave no
decorrer da execução, pois praticou novo delito em 2019,
enquanto cumpria pena em regime aberto, o que
caracteriza fundamentação idônea para o indeferimento do
benefício.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
210.970/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/5/2025,
)
26/5/2025.
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS
SU
BJETIVOS E OBJETIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava
a concessão de livramento condicional ao apenado.
2. O agravante alega que a última falta grave
ocorreu em
e que, conforme o
III, b, do
5/5/2020,
art. 83,
Código Penal, o requisito para o benefício é a inexistência
de falta grave nos últimos 12 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
prática de falta grave durante o cumprimento da pena
impede a concessão do livramento condicional, mesmo
que a falta não interrompa o prazo para o requisito objetivo.
4. Outra questão é se a análise do requisito
subjetivo para a concessão do livramento condicional deve
considerar todo o histórico prisional do apenado, sem
limitação ao período de 12 meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prática de falta grave recente demonstra a
ausência do requisito subjetivo necessário para a
concessão
do
livramento
condicional,
conforme
entendimento pacificado nesta Corte.
6. A análise do bom comportamento carcerário deve
considerar todo o histórico prisional do apenado, não se
limitando ao período de 12 meses, conforme decidido no
Tema 1161 dos Recursos Representativos de Controvérsia.
Documento eletrônico VDA54285323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:54
Código de Controle do Documento: 50f5fe77-1abf-476e-bed5-0be618d2fa77

7. A falta grave, embora não interrompa o prazo
para o requisito objetivo, pode indicar a ausência de mérito
do apenado, obstando a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de falta grave
impede a concessão do livramento condicional por
evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido. 2. A
análise do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional deve considerar todo o histórico
prisional do apenado, sem limitação ao período de 12
meses."
Dispositivos relevantes citados: CP,
III.
art. 83,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
590.192/SP,
Quinta
Turma,
julgado
em
04.08.2020;
STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Te
REsp 1.970.217/MG,
rceira
Seção, julgado em 24.05.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
940.927/TO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/2/2025,
de
)
24/2/2025.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54285323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 13:52:54
Código de Controle do Documento: 50f5fe77-1abf-476e-bed5-0be618d2fa77

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.025.807 / TO
Número Registro: 2025/0299368-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00060872220258272700
00062846520178272729
50219696620138272729
60872220258272700
62846520178272729
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: GERSON NOGUEIRA LOPES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GERSON NOGUEIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA54689116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:38
Código de Controle do Documento: 117f1a13-816f-4b8d-8421-7820f66963fd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:38
Código de Controle do Documento: 117f1a13-816f-4b8d-8421-7820f66963fd